Tribunal: TJBA
Processo: 8067738-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067738-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ANITA SILVA DA PENHA

Advogado(s)
:
FREDERICO SILVEIRA E SILVA, JOAO PEDRO SILVA MATOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por supressão de instância. O Agravante pleiteava a análise de preliminar de ilegitimidade passiva ad causam em relação a tutela de urgência que o incluiu no polo passivo de ação consumerista, sem que tal questão tenha sido objeto de decisão definitiva pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Tribunal ad quem pode analisar preliminar de ilegitimidade passiva ad causam em sede de Agravo de Instrumento, quando tal matéria, embora de ordem pública, não foi objeto de pronunciamento jurisdicional definitivo pelo juízo de origem, sem que isso configure supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cognição do Tribunal em sede de Agravo de Instrumento é secundum eventum litis, restringindo-se à matéria efetivamente decidida na decisão interlocutória impugnada, não se prestando a antecipar o julgamento de questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem.

A decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência procedeu em cognição sumária, própria das tutelas provisórias, sem análise exauriente e definitiva da preliminar de ilegitimidade passiva, apenas considerando a plausibilidade das alegações iniciais.

A teoria da asserção, consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, orienta que a verificação das condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, realiza-se in statu assertionis, com base nas afirmações da petição inicial, sendo a comprovação ou refutação dessas alegações matéria de mérito a ser dirimida na fase de instrução e julgamento.

Ainda que a ilegitimidade passiva constitua matéria de ordem pública cognoscível de ofício, quando não apreciada pelo juízo de origem, não pode ser examinada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O Agravo Interno não apresenta caráter manifestamente inadmissível ou protelatório a justificar a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, tratando-se de discussão legítima sobre interpretação de normas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cognição do Tribunal em Agravo de Instrumento restringe-se à matéria efetivamente decidida pelo juízo de origem, não podendo analisar preliminar de ilegitimidade passiva quando esta não foi objeto de pronunciamento definitivo em primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. A aplicação da teoria da asserção impõe que a verificação das condições da ação seja realizada com base nas alegações iniciais, reservando-se a comprovação ou refutação de tais alegações à fase de instrução e julgamento, sendo vedada a antecipação desta análise em sede de tutela de urgência impugnada por Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 337, § 5º, 1.021 e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8002937-55.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 24.04.2025; TJ-BA, Agravo Regimental nº 0016983-40.2015.8.05.0000/50000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 23.09.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067738-14.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO CBSS S.A. e como agaravada ANITA SILVA DA PENHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça